Tribunal: TJMT
Processo: 1027425-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027425-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADENILTO DOS SANTOS COELHO - CPF: 704.621.631-21 (AGRAVANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÔMPUTO DE TEMPO DURANTE A PANDEMIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
em
execução penal interposto por reeducando em face de decisão que indeferiu pedido de progressão para o regime aberto e não reconheceu como tempo de pena cumprida os períodos de suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário durante a pandemia da Covid-19 e reforma do fórum local. O agravante também pleiteia gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a progressão de regime para o aberto de forma retroativa a 27/06/2013; (
ii
) estabelecer se os períodos de suspensão de atividades presenciais em razão da pandemia da Covid-19 e da reforma do fórum podem ser computados como pena cumprida; (
iii
) determinar se é possível a apreciação originária do pedido de gratuidade da justiça pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A data de 27/06/2013, indicada pela defesa como marco para progressão ao regime aberto, está incorreta, uma vez que a progressão ao semiaberto somente ocorreu em 08/07/2013, sendo a
audiência admonitória realizada em 17/06/2014, marcos que alteram a data-base para progressões futuras.

Há nos autos sucessivas faltas de comparecimento do reeducando, devidamente certificadas e não justificadas, o que impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à progressão, exigindo a realização de audiência de justificação nos termos do art. 118, § 2o, da LEP.

A contagem do tempo como pena cumprida durante a pandemia da Covid-19 é admissível, em razão da suspensão oficial das obrigações impostas aos apenados pelas Portarias do TJMT e pela Recomendação CNJ no 62/2020, bem como pelo reconhecimento do STJ de que tal suspensão não pode prejudicar o apenado
.

A suspensão do atendimento presencial de 22/09/2022 a 04/06/2023 em razão da reforma do fórum não pode ser automaticamente considerada como cumprimento de pena
.

O pedido de gratuidade da justiça não foi submetido à análise pelo juízo da execução, sendo vedada sua apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, devendo a data-base considerar a efetiva implementação do regime anterior.

O tempo de suspensão das obrigações de comparecimento durante a pandemia da Covid-19 deve ser computado como pena cumprida, por se tratar de fato alheio à vontade do reeducando e expressamente reconhecido em normativos do CNJ e do TJMT.

O período de suspensão de atendimento presencial em razão de reforma predial somente pode ser computado como pena
cumprida mediante comprovação da inexistência de alternativas viáveis de apresentação.

A análise originária pelo Tribunal do pedido de gratuidade da justiça, não apreciado pelo juízo de primeiro grau, caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 121, § 2o, II e IV; LEP,
arts
. 112, § 1o, 118, § 2o; Recomendação CNJ n. 62/2020; Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020 e n. 09/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 657.382/SC, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 27/04/2021,
DJe
05/05/2021; TJMT,
AgEx
1001399-98.2022.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/05/2022, DJE 01/06/2022; TJMT,
AgEx
1013832-66.2024.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11/06/2024, DJE 15/06/2024; TJMT,
AgEx
1036267-34.2024.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1027425-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADENILTO DOS SANTOS COELHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução penal interposto por
ADENILTO DOS SANTOS COELHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da execução penal n
.
0001115-37.2013.8.11.0093, indeferiu o pedido de progressão de regime
para o aberto
e não reconheceu o cumprimento de pena durante os períodos da pandemia
e
de reforma do fórum local.

O embargante, e
m suas razões recursais (id. 306932851), requer:
(i
) o reconhecimento do direito à progressão de regime de forma retroativa para o regime aberto desde 27/06/2013, sustentando o preenchimento do requisito objetivo à época e a ausência de falta grave registrada entre 04/06/2008 e 27/06/2013;
(
ii
) o cômputo, como pena efetivamente cumprida, dos períodos entre
15/04/2020 a 22/09/2021 (pandemia da Covid-19) e 22/09/2022 a 04/06/2023 (reforma do fórum);
e, por último, (
iii
) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao reeducando.

Em contrarrazões (id. 306932863), a 1a Promotoria de Justiça de Feliz Natal/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 317076862 – Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – Procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De proêmio, agravante pleiteia
“o reconhecimento do direito à progressão de regime de forma retroativa para o regime aberto desde 27/06/2013, sustentando o preenchimento do requisito objetivo à época e a ausência de falta grave registrada entre 04/06/2008 e 27/06/2013”.

Não obstante o esforço defensivo,
adianto, desde já, que não será concedido ao agravante a progressão de regime para o aberto, uma vez que o requisito objetivo apontado pela defesa, isto é, 27/06/2013, trata-se
de uma data equivocada
,

como bem pontuaram a
P
romotoria de
J
ustiça e a Procuradoria-Geral de Justiça em suas manifestações.

Para explicar o motivo de se tratar de uma data equivocada, passo a esmiuçar o executivo de pena n. 0001115-37.2013.8.11.0093.

O reeducando
Adenilton
dos Santos Coelho cumpre a pena total de 38 (trinta e oito) anos de reclusão, p
or condenações
de dois homicídios,
estando, atualmente, no regime semiaberto.

No dia
8 de julho de 2013, ele foi progredido para o regime semiaberto
pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
1 - Cuida-se de execução criminal em que
Ademilto
dos Santos

Coelho foi condenado em duas Ações Penais pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, totalizando à pena privativa de liberdade de 38 (trinta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2a, Il e IV do Código Penal e art. 121, caput, do Código Penal.

2 - Em 19.10.2012, este Magistrado determinou que fosse o

reeducando submetido a exame de perfil psicossocial pela equipe multidisciplinar do
Judiciário
Sinopense, o qual foi realizado em 23.11.2012 (fls. 342/343).

3 - O atestado carcerário datado em 17.06.2013, foi juntado nestes autos de PEP à fl. 376.

4 - Na decisão de fls. 377/379v°, este Magistrado firmou o

entendimento de que o marco inicial para fins do cálculo do benefício da progressão de regime é da data da última prisão, independentemente de ser o reeducando ou não reincidente e, por fim, na mesma ocasião, determinei que os autos fossem com vista ao Dr. Promotor de Justiça para manifestar na forma do artigo 112, § 1° da LEP.

5 - O Dr. Promotor de Justiça em 05.07.2013, exarou r. parecer ministerial no sentido de que não fosse concedido ao reeducando o benefício da progressão de regime, por entender que o requisito objetivo para a progressão não está
preenchido
, bem como impugnou o cálculo de liquidação de pena de fl.

A desídia do Poder Executivo em não disponibilizar tais estabelecimentos gera, por consequência, o desvirtuamento da finalidade da pena privativa de liberdade.

10 - Ressalte-se que, o cumprimento da pena privativa de liberdade será em estabelecimentos distintos e em celas distintas, respeitando-se a natureza do delito, idade e sexo do condenado.

Nessa linha, o direito à integridade física e moral não são atingidos pela privação da liberdade, cujo princípio constitucional é previsto, também, no art. 38 do Código Penal e artigos 3° e 40 da Lei n. 7.210/84.

11 - Outrossim, constitui flagrante ilegalidade, submeter o

condenado a regime mais gravoso do que o estabelecido na condenação, conforme entendimento do STJ (HC n° 150265/MT - Relator, Ministro Felix Fischer - Quinta Turma) e do TIMT, "in
verbis
": (...)

12 – Portanto, diante da inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto, determino o cumprimento de pena privativa de liberdade, até que surja vaga em estabelecimento prisional adequado, sob as seguintes condições:
(...)”

Depois disso, o executivo de pena n. 1115-37.2013.8.11.0093 foi remetido à Comarca de Feliz Natal, em virtude da mudança de endereço do reeducando, oportunidade em que ele participou da audiência admonitória que ocorrera em 17 de junho de 2014, em cuja solenidade foram fixadas as condições em que cumpriria a sua pena remanescente no regime semiaberto, do seguinte modo:

“
(...)
Ocorrências

Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas

acima indicadas.

O reeducando informa que desde a sua progressão em
Julho
de 2013, ocorrida na comarca de Sinop/MT, conforme fls. 283 tem comparecido neste fórum de Feliz Natal, para dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda.

Contudo, tendo em vista que o PEP, não havia sido remetido a esta Comarca, ficou impossibilitado de registrar o cumprimento da pena.

Dada a palavra à i. Promotora de Justiça,
esta
se manifestou nos seguintes termos: "MM. Juiz, diante da plausibilidade da justificativa do reeducando, corroborada pela manifestação do Gestor judiciário, manifesta-se pela aceitação da justificativa com prosseguimento da execução pena
l
, nos termos do art. 118, 52 da LEP.

Ademais, requeiro a remessa dos autos para o oferecimento das contrarrazões do recurso de agravo oferecido às
ils
. 389."

Dada a palavra a defesa, este não se manifestou: "MM Juiz, requeiro o
cálculo
de pena do reeducando"

Deliberações

Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

“Vistos etc.

Defiro o pedido do Ministério Público, dê-se o regular prosseguimento no feito.

Determino seja realizado o cálculo de pena imposto ao réu, com vistas apurar eventual benefício de progressão de pena.

No mais, mantenho as condições impostas ao requerido, nos termos seguintes: (...)”

Em 22 de abril de 2024, foi gerado um atestado de pena em que constou,
equivocadamente,
a previsão de alcance do regime aberto em 27 de junho de 2013, tal como requerido pela defesa.

A Defensoria Pública requereu a progressão do regime com os seguintes argumentos:

“(...) Requerente foi condenado às penas de 38 anos de reclusão, em cumprimento de regime inicialmente fechado. Iniciou o cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, sendo concedido ao mesmo a progressão regimental para o regime semiaberto em 04.06.2008.

O Requerente já cumpriu o novo
prazo mínimo exigido para nova progressão de regime de suas penas em 27.06.2013,
fazendo jus à nova concessão da progressão regimental.

Quanto ao segundo requisito para a progressão de o requisito subjetivo, verifica-se que o Reeducando vem cumprindo todas as condições impostas no regime semiaberto, tampouco se envolveu em qualquer conduta delitiva, evidenciando-se assim o cumprimento do requisito subjetivo para progressão regimental.

Diante do exposto, com fundamento na celeridade processual e com a finalidade de velar pela humanidade do cumprimento de pena, pelo DEFERIMENTO do presente pedido para promover o Reeducando ao Regime ABERTO (...)”

A Promotoria de Justiça atuante no feito, apontou diversas falhas no cumprimento da pena, por exemplo,
“1. Entre outubro e dezembro de 2016, 2. Entre fevereiro e dezembro de 2017, 3. Entre janeiro e maio, entre julho e dezembro de 2018, 4. Em janeiro e fevereiro, julho e setembro de 2019, 5.
Março
e abril, agosto e setembro de 2021, 6. Entre janeiro e março, junho, julho e entre outubro e dezembro de 2022, 7. Entre janeiro e maio, dezembro de 2023, 8.
Janeiro
e abril de 2024,
etc
”.

Diante disso, requereu a retificação do cálculo da pena, a designação de audiência de justificação e
“por ora, pendente apuração de falta grave, que seja indeferido o pedido de progressão de regime”.

Antes do juízo de primeiro grau decidir sobre a progressão de regime, foi certificado pela serventia da Vara Única de Feliz Natal/MT, a seguinte situação:

“Considerando o requerimento ministerial de Seq. 61.1, certifico que, da análise dos autos,
verifica-se que o reeducando progrediu de regime em 08/07/2013 (Seq. 1.18)

Posteriormente, em 17/06/2014, foi realizada audiência admonitória neste Juízo (Seq. 1.19)
, de modo que, dando sequência ao cumprimento às condições fixadas, o reeducando compareceu em juízo nos seguintes meses: regularmente de 07/2014 à 09/2016 (Seq. 2.1), 01/2017, 06/2018, 03/2019, 04/2019 e 05/2019 (Seq. 2.1), 06/2019 (Seq. 4.1), 08/2019 (Seq. 7.1) 09/2019 (Seq. 6.1) 10/2019 (Seq. 8.1) 11/2019 (Seq. 9.1), 12/2019 (Seq. 10.1), 01/2020 (Seq. 11.1), 02/2020 (Seq. 12.1), 10/2020 (Seq. 13.1), 11/2020 (Seq. 14.1), 12/2020 (Seq. 15.1), 02/2021 (Seq. 16.1), 08/2021 (Seq. 17.1), 10/2021 (Seq. 18.1), 11/2021 (Seq. 19.1),
12/2021 (Seq. 20.1), 04/2022 (Seq. 21.1) 05/2022 (Seq. 22.1), 08/2022 (Seq. 23.1), 09/2022 (Seq. 24.1), 06/2023 (Seq. 25.1), 08/2023 (Seq. 26.1), 09/2023 (Seq. 27.1), 11/2023 (Seq. 28.1) 02/2024 (Seq. 29.1), 03/2024 (Seq. 30.1), 05/2024 (Seq. 59.1).

Além disso,
cabe destacar que no período de 04/2021 a 07/2021 o expediente nesta comarca esteve suspenso em razão pandemia do Covid-19
, conforme portarias 424, de 23 de abril de 2021; 485, de 07 de maio de 2021; 492, de 13 de maio de 2021; 501, de 19 de maio de 2021; 501, de 19 de maio de 2021 e 660, de 15 de julho de 2021.
Bem como, houve suspensão do atendimento presencial em razão da reforma predial de 22/09/2022
à
04/06/2023,
conforme portarias de no 44/2022-DF, 45/2022-DF, 48/2022-DF, 53/2022-DF, 58/2022-DF, 60/2022-DF, 1/2023-DF, 5/2023-DF, 11/2023-DF, 14/2023-DF, 21/2023-DF, 27/2023-DF e 43/2023-DF.”

A Promotoria de Justiça, novamente, observou que estava pendente de apuração as faltas, de modo que não se poderia decidir sobre a progressão de regime, co
nforme
se observa a seguir:

“MM. Juiz:

Conforme certidão da Secretaria no Mov. 63.1, foram confirmadas
diversas falhas no cumprimento da pena
, já indicadas no parecer ministerial anterior.

Ademais, verifica-se que o
último comparecimento
do apenado ocorreu em
02/05/2024
(Mov. 59.1), no entanto, o curso do cumprimento penal tem seguido como se assim estivesse comparecendo
.

Diante disso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO REITERA o parecer anterior, determinando-se
:

1.
Retificação dos cálculos de pena
, inserindo-se as respectivas
interrupções
;

2. Designação de
audiência de justificação
, a fim de confirmar as
faltas graves
eventualmente cometidas, e eventual
regressão de regime;

3. Por ora, pendente apuração de falta grave, que seja
indeferido
o pedido de progressão de regime (...)”

Diante de tudo que foi narrado até aqui, o juízo de primeiro grau não reconheceu como pena cumprida o período de pandemia e de reforma do fórum, bem como, indeferiu a aplicação de qualquer benefício ao reeducando [referindo-se à progressão de regime], até que sejam realizadas as retificações pertinentes quanto às faltas de comparecimento e designou audiência de justificação:

“
Vistos etc.

Incialmente,
não reconheço o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo decorrente da pandemia do COVID-19
, como pena efetivamente cumprida.

Consabido, em virtude da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades em geral, com observância em recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para redução dos riscos epidemiológicos e disseminação do vírus, foi determinada a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto/semiaberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional.

Embora não haja culpa do(a) recuperando(a) em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão temporal.

Demais a mais, não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena de imposição legal ou judicial de forma ficta, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade, podendo o seu cumprimento ser retomado, ante a alteração da situação fática impeditiva.

Neste sentido: (...)

Mesma lógica
aplico ao período em que o prédio desta unidade judiciária ficou interditado em razão de reforma
.

Logo,
DEFIRO o requerimento ministerial para que sejam lançadas as interrupções no cumprimento da pena
, bem como de eventuais falhas por culpa exclusiva do apenado.

Por consequência,
indefiro a aplicação, neste momento, de qualquer benefício ao Reeducando
, até que sejam realizadas as retificações pertinentes e intimada às partes para nova manifestação.

Sem prejuízo,
remetam-se
os autos à Contadoria do Juízo, para o cálculo dos valores a serem pagos e com o aporte, intime-se o apenado para realizar o pagamento.

Derradeiramente, a fim de confirmar as faltas graves eventualmente cometidas e advertir-se ao fiel cumprimento, nos termos do art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal,
designo
audiência de justificação para o dia
21 (vinte e um) de março de 2025, às 17h00min,
a ser realizada na forma presencial na sala de audiências do fórum (...)”

Destaco, por oportuno, que a audiência de justificação não se realizou em virtude da interposição do agravo em execução. Por derradeiro,
transcrevo as últimas ponderações defensivas que justificam a análise deste recurso:

“(...) Ciente da decisão que não reconheceu o período de COVID como cumprimento de pena e designou audiência de justificação para o dia 21/03/2025, às 17h00min. Opta por participar da referida audiência por videoconferência.

Analisando os autos, o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade 38 anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto harmonizado. Dentre as condições, determinou-se o comparecimento pessoal em juízo.

Iniciou o cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, sendo concedido ao mesmo a progressão regimental para o regime semiaberto em 04/06/2008.

De acordo com o atestado de pena do reeducando (mov. 53.1), a progressão de regime deveria ter ocorrido em
27/06/2013.

O Ministério Público foi desfavorável ao pleito da defesa, nos mov. 61.1 e mov. 69.1, alegando, em síntese, que houve diversas falhas no cumprimento: Entre outubro e dezembro de 2016, Entre fevereiro e dezembro de 2017, Entre janeiro e maio, entre julho e dezembro de 2018, Em janeiro e fevereiro, julho e setembro de 2019, Março e abril, agosto e setembro de 2021, Entre janeiro e março, junho, julho e entre outubro e dezembro de 2022, Entre janeiro e maio, dezembro de 2023
,
Janeiro e abril de 2024, etc.

No entanto, tais descumprimentos
foram posteriores
a data para o preenchimento do requisito objetivo da progressão para o regime aberto.

Destaca-se que não há nos autos notícias de cometimento de falta grave pelo reeducando durante o período de 2008 a 2013, data em foi concedida a progressão para o regime
semi-aberto
e a data apontada para a progressão para o regime aberto.

Assim, requer o
reconhecimento da progressão de regime retroativa para o aberto
desde a data de
27/06/2013
, considerando a inexistência de descumprimento/falta grave, tendo em vista que somente foi informado descumprimento a partir de 2016 nos autos.

Nesse sentido, com o reconhecimento da
progressão de regime retroativa para o aberto, eventual decisão de falta grave posterior não ensejaria a regressão ao regime fechado, mas sim ao regime semiaberto.

Dessa forma, antes da análise das justificativas dos descumprimentos a partir do ano de 2016, caso Vossa Excelência entenda por eventual regressão de regime, requer o
reconhecimento da progressão de regime retroativa para o aberto
desde a data de
27/06/2013”.

Passo agora a fundamentar o motivo de se desprover o pleito de progressão de regime ao aberto.

Com efeito, o
próprio histórico executivo
evidencia
que a
progressão ao semiaberto ocorreu em 08/07/2013
e, posteriormente, em 17/06/2014, realizou-se a audiência admonitória, quando foram fixadas as condições do cumprimento da reprimenda no semiaberto – marcos que, por óbvio, reorientam a data-base para eventual ulterior progressão.

Logo, não há como ancorar progressão retroativa na data de 27/06/2013.

Ademais, a
serventia certificou sucessivas falhas no cumprimento das condições, e o Ministério Público requereu, com acerto, a retificação do cálculo com o lançamento das interrupções e a designação de audiência de justificação para apuração das faltas e eventual regressão.

O magistrado singular, então, indeferiu benefícios até a correção do cálculo e marcou a audiência com fulcro no art. 118, § 2.o, da LEP
, que não se realizou.

Infere-se, portanto, que n
ada há a reparar
, pois
(1o) o requisito objetivo/temporal não foi atingido, uma vez que a data aventada pela defesa está equivocada; (2o)
a aferição do requisito subjetivo – inexistência de falta grave e bom comportamento – pressupõe a prévia formação de juízo sobre a regularidade do cumprimento
, o que justifica a necessidade da realização da audiência para ouvir do reeducando seus motivos pelo não comparecimento nos aludidos meses.

No tocante ao pedido de
“
cômputo, como pena efetivamente cumprida, dos períodos entre 15/04/2020
a
22/09/2021 (pandemia da Covid-19)
”
,
tem-se que o agravante possui razão.

O agravante argumentou

que
com a pandemia advinda pela Covid-19, que se alastrou por todo o mundo, os trabalhos do fórum em modo presencial foram suspensos, razão pela qual não conseguiu cumprir com a obrigação de registrar mensalmente sua presença no perí
o
do pandêmico em que o Poder Judiciário de Mato Grosso deixou de atender ao público externo.

Em relação ao tema, calha mencionar que, em decorrência da crise provocada pela pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 62 que recomendou a implementação de medidas preventivas à propagação da infecção causada pela referida doença, dentre outras providências, a suspensão temporária do dever de comparecimento regular em juízo pelos apenados.

Em vista disso, este Tribunal de Justiça editou a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e suas alterações, dispensado o “
comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de direitos aos Fóruns do Estado e unidades dos Juizados Especiais, quando imposta a obrigação nesse sentido, v.g. livramento condicional, regime aberto, sursis, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses.
”

Dessa forma, é forçoso reconhecer que ele não se apresentou regularmente em juízo para justificar suas atividades em razão da excepcionalidade enfrentada em decorrência da pandemia
do
coronavírus, notadamente porque o atendimento ao público externo pelas unidades do Poder Judiciário de Mato Grosso somente ocorreu em abril de 2022, com a publicação da Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022.

Além disso, vale destacar que o tempo em que o agra
vante
estava comparecendo ao juízo de forma regular foi superior ao período em que deixou de comparecer.

Nesse contexto, vê-se que a justificativa apresentada pelo agrav
ante
tinha razão de ser, mormente levando-se em consideração que o período em que deixou de prestar as informações devidas era de pandemia, o que impossibilitou seu comparecimento em juízo.

É preciso sempre lembrar que a finalidade da execução penal é a ressocialização do indivíduo.

E, uma vez que o agrava
nte
está em liberdade há mais de
doze
anos sem ter incorrido em outra prática delitiva, é imperativo concluir que o caráter punitivo da pena foi compreendido por ele, remanescendo, tão somente, o caráter preventivo, que permanecerá vigente até o cumprimento integral da pena.

Outrossim, vale o registro de que o agravante
não comet
eu
novo crime nos anos em que está em liberdade; te
m
endereço fixo
[Estrada Rural, S/N, Madeireira
Ranuru
– entre rios – Feliz Natal/MT]
; exerce atividade lícita
[trabalhador rural]
; comparece
u
para justificar suas atividades
e disponibilizar seu contato telefônico [66 996407423]
;
circunstâncias
, essas,
que autorizam
considerar o período pleiteado como pena cumprida
.

Em relação ao tema, vejam-se estes precedentes desta Corte de Justiça que considerou como pena cumprida, mesmo diante da impossibilidade de comparecimento pessoal do reeducando:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SOLTURA DA REEDUCANDA ATÉ INÍCIO DE
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME INTERMEDIÁRIO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO MENSAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PEDIDO DA DEFESA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA - VIABILIDADE EM PARTE - PERÍODO DE NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO NÃO DEVERÁ SER CONTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CONDIÇÃO IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 - MOTIVO DE FORÇA MAIOR - PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

O Juízo de execução penal fixou as regras que deveriam serem cumpridas no regime intermediário, dentre elas, o comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades. Diante disso, o período em que deixou de comparecer em juízo (22-06-2018 a 01-04-2019) não deverá ser contada como pena efetivamente cumprida.

A
recuperanda
não poderá ser prejudicada em razão da suspensão do comparecimento em juízo, referente ao período pandêmico (15-04-2020 a 22-09-2021), visto que se trata de motivo de força maior. Tampouco, pela demora na instalação do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira
).
(TJMT. 1001399-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 01/06/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O
FECHADO – REGRESSÃO REGIMENTAL NÃO AUTOMÁTICA – ARESTO DO TJMT – FALTA GRAVE - RELATIVIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável, “valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas” (TJMT,
AgExPen
no 0028456-55.2017.8.11.0042).

Afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, diante do “não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições” (TJMT, AGEXPE NU 0004618-07.2008.8.11.0040).

“[...]
O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado
” (TJMT,
AgExPen
N.U 1023686-55.2022.8.11.0000).

(N.U 1001131-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA – PERÍODO COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – VIOLAÇÃO ÀS FINALIDADES DA PENA – ESPECIFICIDADES DO
CASO CONCRETO – APENADO QUE DESCUMPRIA AS CONDIÇÕES EM PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À PANDEMIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra razoável e proporcional desconsiderar o lapso temporal decorrente da suspensão do comparecimento periódico em juízo em razão da pandemia, se o reeducando vinha cumprindo regularmente todas as obrigações impostas ao regime prisional, demonstrando boa-fé e espírito de reintegração social
.

Comprovado que o apenado descumpriu as obrigações impostas ao regime prisional mais brando em ocasião imediatamente anterior à pandemia, o período de suspensão em razão da Covid-19 deve ser considerado interrupção da execução da pena.
(N.U 1013832-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

Por sua vez, no tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.”
(Superior Tribunal de Justiça – HC n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 5/5/2021).

Por derradeiro, não obstante o agravante ter pleiteado o período entre
15/04/2020
a
22/09/2021
,
deve ser tomada providência de ofício para se estender
de 15 de abril de 2020
até 25 de abril de 2022.

Isso porque,
deve-se levar em consideração
que a Portaria-Conjunta TJMT n. 09, de 19 de abril de 2022, determinou a retomada integral da atividade presencial para os usuários internos do Poder Judiciário a partir do dia 25 de abril de 2022,
de modo que
o reclamo defensivo merece parcial provimento
com providência de ofício
, para computar como pena cumprida todo o lapso temporal entre
15 de abril de 2020
até 25 de abril de 2022.

De outr
a forma
, a alegada
impossibilidade de comparecer mensalmente em virtude da
reforma predial

não se confunde com impossibilidade absoluta de cumprimento
, pois é
ônus da parte comprovar que não havia, naquele intervalo, alternativas implementadas pelo juízo da execução (p. ex., apresentação em unidade administrativa diversa, recebimento em Secretaria, canais eletrônicos extraordinários, agendamento por e-mail/WhatsApp institucional ou certidão de suspensão formal das apresentações).

Com efeito, a
usente tal demonstração, não há como reconhecer o período como c
umprido
, devendo, por ora, ser lançado como
interrompido
no cálculo, até ulterior depuração em audiência de justificação (LEP, art. 118, § 2o). Tal providência preserva a coerência do iter executório, evita o indevido esvaziamento do conteúdo das condições impostas e respeita a necessidade de apuração de eventuais descumprimentos.

Em caso semelhante, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Extinção de Punibilidade pelo Cumprimento da Pena Durante a Pandemia de COVID-19. Desprovimento do agravo acusatório e parcial provimento do recurso defensivo.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público e pela defesa contra decisão do Juízo da Execução Penal que declarou, como pena cumprida, o período de suspensão de apresentações em juízo, em
decorrência da pandemia de COVID-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de suspensão das atividades forenses, durante a pandemia de COVID-19, pode ser considerado como cumprimento efetivo da pena.

III. Razões de decidir

3. A Recomendação CNJ n. 62/2020 orienta a suspensão temporária da exigência de comparecimento pessoal em juízo, não estabelecendo, de outro lado, que tal período não possa ser computado como pena cumprida.

4. O benefício da suspensão das obrigações impostas ao regime aberto, devido à pandemia, não implica descumprimento das condições do regime imposto, devendo considerá-lo, pois, como cumprimento da pena.

5. Jurisprudência do Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão das atividades presenciais decorrentes da pandemia Covid-19, previamente regulamentada no plano normativo interno desta Corte, deve ser interpretada em benefício do reeducando, quando se evidencie sua boa-fé, não se podendo falarem prejuízo à ressocialização ou ao caráter retributivo da pena

6. Não havendo prova de que o reeducando permaneceu impossibilitado de comparecer ao prédio do Fórum para justificar atividades, após o período pandêmico, em razão de reforma do prédio do Fórum, não se pode acolher o pedido de consideração desse tempo para fins de cômputo da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo acusatório desprovido. Agravo defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 configura cumprimento de pena para fins de extinção de punibilidade.”.

“2. A impossibilidade de comparecimento em Juízo para justificar atividades exige prova idônea e concreta, não se contentando com a mera alegação da defesa, desprovida de substrato fático e probatório”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II, Lei de Execuções Penais,
arts
. 113 e 115, inciso IV; CNJ, Recomendação n. 62/2020, art. 5o, V; TJMT, Portarias-Conjuntas TJMT n. 247/2020, 249/2020, 281/2020, 305/2020, 321/2020, 343/2020, 364/2020, 372/2020, 399/2020, 428/2020, 12/2021, 162/2021, 342/2021, 365/2021, 492/2021, 501/2021, 514/2021, 660/2021, 1039/2021, 01/2022, 02/2022, 04/2022, e 09/2022.

Jurisprudência relevante
mencionada:TJMT
,
AgEx
1010225-11.2025.8.11.0000, relatora Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAITE DUARTE, 3a Câmara Criminal, Julgado em 25/6/2025, DJE 27/6/2025,
AgEx
1001399-98.2022.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, j. 27/5/2022.

(N.U 1036267-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Finalmente, quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao reeducando
, verifica-se tal pleito não foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível, portanto, argui-lo diretamente neste Tribunal de Justiça, porquanto caracterizaria nítida supressão de instância.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, adotando
providência de ofício, para computar como pena cumprida, todo o lapso temporal da pandemia, isto é, de
15 de abril de 2020 até 25 de abril de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025